Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. LESÕES RECÍPROCAS. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu sua namorada, inviável a reforma da sentença condenatória.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito e a prova testemunhal compatíveis que comprovam a ocorrência das lesões narradas. 2.1 Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo e durante a fase de investigação não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos ao apelante, não houve relevante dissonância.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido que a tese de lesões recíprocas, de quem deu início ao ataque, ou de legítima defesa deve ser devidamente comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.